Tribunal: STF
Processo: Pet 12412
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Ementa: Direito Processual. Petição. Incidente de resolução de demandas repetitivas. 
1.	De acordo com a jurisprudência atual, não é cabível a instauração de  incidente de resolução de demandas repetitivas perante o Supremo Tribunal Federal. Isso porque tal pedido não se amolda a qualquer hipótese de competência prevista no art. 102 da Constituição.
2.	Petição a que se nega seguimento.

    1. Trata-se de pedido de instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas formulado por M de Oliveira Advogados & Associados. O requerente alega ser necessário uniformizar o entendimento desta Corte a respeito “da possibilidade jurídica de se aplicar ou não imediatamente a Lei nº 6.618/2020, a qual versa sobre a expedição das requisições de pequeno valor, nos processos em curso, sem o óbice do Tema 792/STF (RE 729.107/DF)”. Afirma que, “em consulta ao repositório jurisprudencial do STF, em relação ao tema em questão, verifica-se uma variação de decisões judiciais contraditórias”.

    2. Pede a fixação de tese no sentido de que “a lei nova, que majora o limite do teto para pagamento de requisição de pequeno valor, deve ser aplicada imediatamente nos processos em curso, sem o óbice do Tema 792/STF”, com a aplicação de tal entendimento à Rcl 59.988 (Rel. Min. Nunes Marques), indicada como caso-piloto.

    3. É o relatório. Decido.

    4. A presente petição reproduz o teor da Pet 12.200, anteriormente ajuizada por Marconi Medeiros Marques de Oliveira, à qual neguei seguimento.

    5. Conforme afirmei anteriormente, o direito de petição (art. 5º, XXXIV, a, da Constituição), em sede jurisdicional, não isenta a parte interessada de observar as normas jurídicas que disciplinam o exercício do devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição). Veja-se, nesse sentido: Pet 10230 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 18.03.2023.

    6. Seguindo essa linha, o Supremo Tribunal Federal apenas dispõe da competência necessária para exercer jurisdição nas hipóteses taxativamente previstas no art. 102 da Constituição. A esse respeito, confira-se, a título de exemplo: Pet 6903 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 08.08.2017.

    7. De acordo a jurisprudência atual, não é cabível a instauração de  incidente de resolução de demandas repetitivas perante o Supremo Tribunal Federal. Isso porque tal pedido não se amolda a qualquer hipótese de competência prevista no art. 102 da Constituição. Confiram-se, nessa linha: SIRDR 18, Relª. Minª. Rosa Weber  (Presidente), j. em 27.09.2023; Pet 8.420 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 14.05.2020; e Pet 8.245, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), j. em 11.10.2019.

    8. Ante o exposto, com base nos arts. 13, V, c, e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à petição. 

Publique-se.

Brasília, 5 de abril de 2024.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente